Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-56.2018.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas e verba honorária. Pretensão do autor à reforma em relação aos ônus sucumbenciais. Cabimento. Estado de abandono do imóvel à data do ajuizamento da ação; e impossibilidade de notificação administrativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Sentença que extinguiu o feito, sem análise de mérito, e condenou o autor ao pagamento das custas e verba honorária. Pretensão do autor à reforma em relação aos ônus sucumbenciais. Cabimento. Estado de abandono do imóvel à data do ajuizamento da ação; e impossibilidade de notificação administrativa do atual dono, em razão de ausência de transferência regular da propriedade. Reconhecimento de que foram os corréus que deram causa do processo. Aplicação do art. 85, § 10, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000992-56.2018.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, são apelados LAERCIO
FERREIRA GUIMARAES, WALDEMIR FERREIRA DA SILVA e RONALDO
ANTONIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
BIANCO
E
NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-56.2018.8.26.0666 -Voto no 12939
2
VOTO No 12.939
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000992-56.2018.8.26.0666
APELANTE: Município de Artur Nogueira
APELADOS: Laércio Ferreira Guimarães e outro
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Artur Nogueira
MM. JUIZ: Paulo Henrique Aduan Correa
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM.
PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
Sentença
que
extinguiu o feito, sem análise de mérito, e condenou o
autor ao pagamento das custas e verba honorária.
Pretensão do autor à reforma em relação aos ônus
sucumbenciais. Cabimento. Estado de abandono do
imóvel à data do ajuizamento da ação; e impossibilidade
de notificação administrativa do atual dono, em razão de
ausência de transferência regular da propriedade.
Reconhecimento de que foram os corréus que deram
causa do processo. Aplicação do art. 85, § 10, do CPC.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação interposto
pelo Município de Artur Nogueira contra a r. sentença de fls. 197, que, nos
autos da ação de rito comum ajuizada em face de Laércio Ferreira
Guimarães e outro, julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ausência
de interesse processual. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
10, do CPC.
O apelante sustenta, em síntese, que é descabida a
condenação do ente público ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios. Alega que o princípio da causalidade é mais amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-56.2018.8.26.0666 -Voto no 12939
3
que o da sucumbência, e determina que aquele que deu causa à propositura da
ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Afirma que a conduta omissiva
dos apelados, que deixaram o imóvel em estado de abandono, trazendo riscos
à população, foi o que levou a Municipalidade a ajuizar a ação, cabendo a
estes, e não ao Município, o pagamento das verbas de sucumbência. Pleiteia o
provimento do recurso, para reformar a sentença no tocante às verbas
sucumbenciais (fls. 199/204).
Regularmente
processado
o
recurso,
não
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 207).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pelo Município de Artur
Nogueira em face de Laércio Ferreira Guimarães e Ronaldo Antonioli, na
qual o autor deduziu pedido de condenação dos réus ao pagamento das
despesas porventura realizadas com a limpeza e dedetização do imóvel
localizado à Rua Sete de Setembro, no 343, Jardim Rezek II, no Município de
Artur Nogueira. Para tanto, o autor alegou, em essência, o estado de
abandono do imóvel, em situação deplorável de higienização, oferecendo
riscos à saúde e à segurança pública. Deu-se à causa o valor de R$5.000,00
(fls. 01/06).
O corréu Ronaldo Antonioli apresentou contestação (fls.
95/97), oportunidade em que suscitou sua ilegitimidade passiva, visto que,
desde o ano de 1993, não é mais proprietário nem possuidor do imóvel.
O Juízo a quo reconheceu a ilegitimidade do corréu
Ronaldo e, em relação a ele, extinguiu o feito sem resolução de mérito. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-56.2018.8.26.0666 -Voto no 12939
4
Magistrado, ainda, determinou a continuidade do processo em relação ao
corréu Laércio Ferreira Guimarães, proprietário registral, bem como a
inclusão de Waldemir Ferreira da Silva no polo passivo, “haja vista a
existência dos embargos de terceiro, processo no 1002237-68.2019.8.26.0666
(...), em cujo feito foi comprovada e reconhecida sua propriedade sobre o
imóvel em discussão” (fls. 156).
Sobreveio contestação do corréu Waldemir Ferreira da
Silva, pela qual informou que “ao ficar ciente e todo o ocorrido sobre seu
imóvel,
através
do
processo
de
execução
fiscal
(1001859-83.2017.8.26.0666), de pronto executou o serviço de limpeza”
(fls. 171), trazendo documentos que corroboram a efetuação do serviço de
limpeza (fls. 175/176).
Diante da perda do objeto, o Juízo de primeiro grau
julgou extinto o feito, sem análise de mérito, por ausência de interesse
processual; em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC (fls.
197).
Em que pese o entendimento do MM. Juízo de primeiro
grau, a sentença comporta mesmo reforma em relação à verba sucumbencial.
O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil estabelece
que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem
deu causa ao processo”.
No caso dos autos, a documentação trazida com a inicial
não deixa dúvidas quanto ao estado de abandono do imóvel à data do
ajuizamento da ação, sendo notória a “situação deplorável de higienização”,
como alegou o autor (fls. 11/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-56.2018.8.26.0666 -Voto no 12939
5
O autor também diligenciou para notificar o proprietário
do imóvel, porém sem sucesso, uma vez que posteriormente se verificou que
o atual dono do bem não é o proprietário que consta do registro imobiliário.
Dessa forma, considerando que era evidente o estado de
abandono do imóvel à data da propositura da ação, e que o Município não
conseguiu notificar administrativamente o atual dono em razão da ausência de
transferência regular da propriedade do bem, é de rigor reconhecer que foram
os corréus que deram causa ao processo, e não o autor.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Corte em caso
semelhante:
Apelação - Ação de obrigação de fazer (poda de árvore e limpeza
de terreno de propriedade da prefeitura) - Sentença que julgou
prejudicada a ação em razão da perda do objeto - Pleito do autor
atendido - Insurgência da Municipalidade somente quanto à sua
condenação aos ônus de sucumbência Cabimento - Aplicação
do princípio da causalidade - Municipalidade que deu causa à
ação, ao deixar de realizar manutenção em terreno de sua
propriedade e que vinha ocasionando transtornos ao autor e sua
família - Sentença que deve ser mantida Recurso desprovido.
(Apelação Cível 0011453-90.2012.8.26.0286, Rel. Des. Roberto
Martins de Souza, 2a Câmara Extraordinária de Direito Público, j.
em 15/03/2016; g.n.).
Assim, os ônus sucumbenciais devem ser carreados aos
corréus-apelados Laércio Ferreira Guimarães (proprietário registral) e
Waldemir Ferreira da Silva (atual dono do imóvel), em partes iguais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, para inverter os ônus sucumbenciais, repartindo-os igualmente
entre os apelados.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-56.2018.8.26.0666 -Voto no 12939
6
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora